Tribunal: TJDFT
Processo: 0711221-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Processo : 0711221-35.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da r. decisão[1] que, em ação de indenização de dano moral por erro hospitalar, inverteu o ônus da prova, atribuindo ao agravante o ônus de demonstrar o tratamento disponibilizado à paciente, genitora da agravada, em consonância com as normas e protocolos médicos. O agravante sustenta ser inaplicável a inversão do ônus da prova, sob o argumento de que cabe à parte autora fazer a prova de fato constitutivo do seu direito, conforme o art. 373 do CPC. Defende que no caso não se aplica a distribuição dinâmica do ônus probatório, prevista no § 1o do mesmo artigo processual, pois a verificação de falha na prestação de serviço médico reclama a produção de prova pericial, inexistindo, por conseguinte, dificuldade excessiva quanto ao cumprimento do encargo probatório por qualquer das partes. Salienta que a requisição judicial da documentação sobre o atendimento assistencial tem o condão de suprir eventual percalço na obtenção dos registros médicos. Afirma que o deferimento da gratuidade de justiça à agravada não transfere à parte adversa a responsabilidade pelos custos da prova técnica, a qual, por si só, não atrai a redistribuição probatória vergastada. Nessa toada, assevera que a inversão do ônus da prova se destina apenas a hipóteses excepcionais, não tendo o presente caso preenchido os requisitos necessários para sua aplicação. Alega que a determinação de inversão do encargo probatório prejudica o agravante e o equilíbrio entre as partes (art. 7o d CPC). Para tanto, destaca que fora lhe imposta produção de prova negativa, uma vez que “a prova de algo que não ocorreu é reconhecidamente custosa, sendo por isso considerada diabólica. O que não se poderia dizer da comprovação do fato positivo alegado pela Autora. Não admite, contudo, o parágrafo 2o do art. 372 da Lei de Ritos a imposição de prova diabólica reversa”[2]. Requer o efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada, a fim de manter a distribuição ordinária do ônus da prova. Decido. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). No caso, prima facie, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar. De início, ao que consta nos autos de origem, a parte agravada requereu a redistribuição do ônus probatório, sendo deferida pelo juízo a quo, na fase de saneamento do processo, no qual se discute eventual falha na prestação de serviço pela rede pública hospitalar. Nesse cenário, a insurgência recursal cinge-se à regularidade da inversão do ônus da prova. Todavia, em análise própria o momento processual, não aparenta crível a alegação do agravante de que há paridade nas condições de produção probatória entre as partes, tampouco de que a inversão do ônus da prova in casu representa hipótese de consecução de prova diabólica. Deveras, este Colegiado já se manifestou no sentido de que, “em casos como os do presente processo, em que se discute eventual erro médico, a prova pericial ganha especial importância uma vez que, não raras vezes, os pontos ainda não elucidados pelas demais provas nos autos se revestem de considerável complexidade técnica concernente à área do conhecimento estranha ao domínio do julgador”. (APC 0032959-93.2016.8.07.0001, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível). Aliás, impende ressaltar que a Corte Superior possui entendimento consolidado quanto à possibilidade da distribuição dinâmica do ônus da prova, de acordo com quem melhor apresenta condições de produzi-la. Confiram-se arestos similares, in verbis: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. PARTO. LESÃO GRAVE A MENOR. INCERTEZA QUANTO À OCORRÊNCIA DE ERRO MÉDICO. VULNERABILIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DO RECORRENTE. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. PRECEDENTES DO STJ. 1. Na hipótese dos autos, extrai-se do acórdão objurgado que os únicos fatos incontroversos são: a grave lesão a criança (lesão de plexo braquial com paralisia do membro superior esquerdo e anóxia) decorrente de complicações no parto; a vulnerabilidade e a hipossuficiência técnica do ora recorrente, e a incerteza quanto à responsabilidade da equipe médica que prestou o atendimento, haja vista a afirmação do Sodalício a quo de que "os únicos que poderiam realmente esclarecer acerca da verdade do ocorrido na sala de parto eram os médicos e o pessoal da área de saúde, que participaram do atendimento e do procedimento médico-hospitalar, mas deles não há depoimento" (fl. 766/e-STJ). 2. Diante do contexto fático delineado no decisum vergastado, percebe-se que a elucidação do ocorrido dependia da produção de provas que vão além das possibilidades das vítimas do evento danoso (menor e seus pais), porquanto além de sua evidente hipossuficiência técnica, a equipe da área de saúde que poderia esclarecer o ocorrido pertence aos quadros do centro hospitalar da municipalidade de Santo André. 3. Dessarte, verificando-se que era a parte recorrida, Município de Santo André, que possuía melhor condição de elucidar as circunstâncias fáticas por meio da produção de provas que estavam ao seu alcance, e considerando-se a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, as vítimas do evento não podem ser penalizadas pela incerteza quanto à existência de erro médico, mormente em vista da gravidade do dano. 4. Embora não tenha sido expressamente contemplada no CPC, uma interpretação sistemática da legislação, inclusive do Código de Defesa do Consumidor (art. 6o, VIII) e da Constituição Federal, confere ampla legitimidade à aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, segundo a qual esse ônus recai sobre quem tiver melhores condições de produzir a prova, conforme as circunstâncias fáticas de cada caso, tudo nos termos de consolidado entendimento do STJ: REsp 69.309/SC, Rel. Ministro Ruy Rosado de Aguiar, Quarta Turma, DJ 26.8.1996; AgRg no AREsp 216.315/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 6.11.2012; REsp 1.135.543/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 7.11.2012; REsp 1.084.371/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 12.12.2011; REsp 1.189.679/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe 17.12.2010; REsp 619.148/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 1o.6.2010. A inversão do ônus da prova não é regra estática de julgamento, mas regra dinâmica de procedimento/instrução (EREsp 422.778/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Rel. p/ acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, DJe 21.6.2012). 5. Recurso Especial provido (REsp 1.667.776/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13.06.2017, DJe 01.08.2017. Negritado) [...] 3- Não há que se falar em perda superveniente do objeto (ou da utilidade ou do interesse no julgamento) do agravo de instrumento que impugna decisões interlocutórias que versaram sobre prescrição e sobre distribuição judicial do ônus da prova quando sobrevém sentença de mérito que é objeto de apelação, na medida em que ambas são questões antecedentemente lógicas ao mérito da causa, seja porque a prescrição tem aptidão para fulminar, total ou parcialmente, a pretensão deduzida pelo autor, de modo a impedir o julgamento do pedido ou, ao menos, a direcionar o modo pelo qual o pedido deverá ser julgado, seja porque a correta distribuição do ônus da prova poderá, de igual modo, influenciar o modo de julgamento do pedido, sobretudo nas hipóteses em que o desfecho da controvérsia se der pela insuficiência de provas e pela impossibilidade de elucidação do cenário fático. 4- A hipótese de cabimento prevista no art. 1.015, XI, do CPC/15, deve ser interpretada conjuntamente com o art. 373, §1o, do mesmo Código, que contempla duas regras jurídicas distintas, ambas criadas para excepcionar à regra geral: a primeira diz respeito à atribuição do ônus da prova, pelo juiz, em hipóteses previstas em lei, de que é exemplo a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC; a segunda diz respeito à teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, incidente a partir de peculiaridades da causa que se relacionem com a impossibilidade ou com a excessiva dificuldade de se desvencilhar do ônus estaticamente distribuído ou, ainda, com a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, sendo ambas impugnáveis de imediato por agravo de instrumento. Precedente. [...] 8- Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1.831.257/SC, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/11/2019, DJe 22/11/2019. Negritado) Nesse contexto, notadamente em ação de indenização por alegado erro médico, admite-se a inversão do ônus da prova pericial, com base na teoria da distribuição dinâmica, a fim de recair sobre o Distrito Federal o ônus em demonstrar que a prestação de serviços médico e hospitalar prestados ocorreu de forma correta[3]. Senão vejamos jurisprudência deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ÔNUS DAPROVA. INVERSÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, §1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. MAIOR FACILIDADE DA FAZENDA PARA A PRODUÇÃO DAS PROVAS NECESSÁRIAS. ÔNUS DA PROVA. FATO DESCONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O artigo 373, § 1o do Código de Processo Civil é excepcionalidade à regra geral da distribuição estática do ônus de provar (artigo 373), e consagrou a teoria dinâmica do ônus probatório no âmbito do sistema processual civil. Segundo a norma, quando presentes certas circunstâncias, dentre elas quando uma das partes estiver em melhores condições de produzir a prova que a outra, poderá o Juiz distribuir diferentemente e de acordo com essa facilidade, a quem caberá a produção de todos ou terminados elementos de convencimento. 2. A questão em análise poderia, também, ser analisada à luz da Lei no 8.078/90, uma vez que, pela narrativa constante na petição inicial, estar-se-ia diante de relação de consumo, conforme as definições nos artigos 2o e 3o. E nesse caso, haveria inteira aplicação do §3o do art. 14, onde a inversão do ônus probatório decorreria por força de lei (ope legis) e não por ato judicial (ope judicis). 3. Na questão em análise, trata-se de paciente atendido no serviço público de saúde do Distrito Federal, de forma que o Ente possui uma maior facilidade para elucidar o fato narrado pelo autor na exordial, qual seja, a morte de sua genitora em decorrência da má prestação do serviço (erro médico). Ademais, o Estado responde de forma objetiva pelos seus atos e de seus agentes, assim para afastá-la deve demonstrar a culpa exclusiva da vítima, de terceiro ou que seu agente não concorreu de qualquer modo para o resultado. 4. O Distrito Federal não somente tem o ônus de provar o fato desconstitutivo do direito do demandante, como melhor condições e interesse em demonstrar que não houve qualquer incorreção médica no atendimento e acompanhamento do quadro. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (AGI 0718851-16.2019.8.07.0000, Rel.: Desembargador James Eduardo Oliveira, Rel. Designado: Des. Luís Gustavo B. De Oliveira 4a Turma Cível, julgado: 4/12/2019, PJe: 23/4/2020, Negritado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ERRO MÉDICO. HOSPITAL DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. POSSIBILIDADE. REQUISITOS AUTORIZADORES PRESENTES. VEROSSIMILHANÇA E HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. É possível a interposição de Agravo de Instrumento em face do deferimento de pedido de inversão do ônus da prova, baseada no parágrafo primeiro, do artigo 373 do Código de Processo Civil. 2. Consoante a melhor interpretação desse dispositivo, por meio da distribuição dinâmica do ônus da prova, diante das peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, o Juiz pode redistribuir o ônus probatório, determinando, por exemplo, ao réu a produção de prova que, comumente, seria ônus do autor. 3. No presente caso, considerando que o Distrito Federal foi o responsável pela prestação do serviço médico solicitado pela autora, a ele são postas melhores condições de demonstrar a adequação do atendimento médico realizado. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida. (AGI 071738873.2018.8.07.0000, Rel. Des. Romulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, julgado: 3/7/2019, PJe: 9/7/2019 Negritado) O art. 373, §1°, do CPC, ao versar sobre a redistribuição do ônus probatório, condiciona sua concessão excepcional aos “casos previstos em lei ou diante de peculiaridades de causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário”, critérios que serão aferidos ao prudente arbítrio do magistrado, que é o destinatário da prova e quem detém condições de medir os limites e produção de prova por cada parte. No particular, notória a dificuldade da parte agravada na produção da prova; e, de outro lado, a melhor condição do Distrito Federal para cumprir o encargo, a fim de apurar eventual falha e o nexo de causalidade com o dano suportado pela genitora da autora. Não se trata de exigir que o Distrito Federal comprove um fato negativo. Afinal, não se exige que o ente demonstre a falha na prestação de serviço, mas a assertiva de que houve a prestação regular e adequada do serviço por ele fornecido, inapto a provocar o dano e hábil a afastar eventual nexo de causalidade entre sua conduta e os alegados danos experimentados pela paciente. Portanto, não se revela plausível a tese recursal que rechaça a inversão do ônus probatório. De mais a mais, não vislumbro o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, uma vez que a redistribuição dinâmica do ônus probatório terá relevância tão somente se mantida, ao cabo, a r. decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 26 de abril de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 88252992, na origem – processo no 0705230-92.2019.8.07.0018. [2] Id. 24926830 - p. 11, no processo originário. [3] Vide: Precedente. Acórdão 1189998, 07063632920198070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2019, publicado no DJE: 12/8/2019.